Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-07.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissões inexistentes. Tentativa de rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte requerida contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de revisão de veículo, a qual teria ocasionado acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nas omissões alegadas quanto (i) ao enfrentamento da tese de necessidade de prova pericial; (ii) à análise da impugnação do nexo causal; e (iii) ao pedido de redução do valor dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. As omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorreram e as questões relevantes foram resolvidas pelo acórdão, conforme fundamentos constantes dos itens 5, 7, 8 e 12.
4. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria e das provas devidamente analisadas.
5. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os embargosde declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Embargos rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.